Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos.
Em análise dos autos, observa-se que a parte Recorrente teve seu pleito assistência judiciária gratuita indeferido (ID 53671953), bem como os recursos que objetivavam a reforma desta decisão não foram conhecidos (ID 58246980 e ID 66366094).
Ante o exposto, DETERMINO que a parte Recorrente efetue o preparo recursal referente ao Recurso Especial interposto no ID 53406999, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice Presidente do Tribunal de Justiça.